Tribunal: TJES
Processo: 5029002-78.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029002-78.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A
RECORRIDO: MARCELO MAGALHAES TEIXEIRA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5029002-78.2023.8.08.0048

RECORRENTE: CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

RECORRIDO: MARCELO MAGALHÃES TEIXEIRA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARCELO MAGALHÃES TEIXEIRA
em face de
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A,
aduzindo o requerente que é correntista da CEF, sendo que em julho de 2023 passou a perceber descontos de seguros jamais contratados. Relata ter buscado o PROCON, contudo, os contratos nunca foram apresentados, tão somente o cancelamento das contratações em 30/08/2023. Busca, assim, a restituição em dobro dos valores descontados, além de danos morais.

Em contestação (ID 8900593), a requerida sustenta que em relação ao contrato nº 109300002344 não possui a proposta de contratação e no tocante ao contrato nº 8017313000858 informa que o aceite se deu de forma eletrônica (SMS), com uso do celular pessoal do autor.

A sentença (ID 8900625) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“À luz do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) Reconhecer a nulidade dos negócios jurídicos em questão, Seguro VIDA DA GENTE MENSAL, certificado nº 83659110001371 e Seguro MULTIPR SUPER MENSAL, sob o certificado nº 80173130008581 e, por consequência, condenar o réu a restituir, em dobro, as prestações debitadas em conta de titularidade da parte autora, a serem apuradas por simples cálculo aritmético, acrescidas de correção monetária desde cada desconto, e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação;

b) Condenar a demandada a indenizar a parte autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com a incidência de juros de mora a partir da data da citação e a correção monetária a partir do arbitramento
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 8900631), reiterando a preliminar de prescrição e, no mérito, reforça a validade da contratação realizada de forma digital.

O autor apresentou contrarrazões (ID 8900635), requerendo a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Afasto, desde logo, a preliminar de prescrição. Estamos diante de típica prestação de trato sucessivo e, nestes casos,
“onde a violação do direito ocorre de forma contínua, mês a mês, o termo inicial da prescrição é a data correspondente ao vencimento da última parcela e não ao da primeira”
(TJPI, AC 00002397920168180094, Rel. Des. Oton Mario José Lustosa Torres, julg. 19/12/2017).

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Após análise detida dos autos, verifico que a recorrente efetuou cobranças de dois seguros vinculados ao nome do autor, conforme ID 8900582 (Seguro VIDA DA GENTE MENSAL e Seguro MULTIPR SUPER MENSAL), assim, ante a impossibilidade de comprovação de fato negativo por parte do Autor, incumbe à Recorrente comprovar a legitimidade dos descontos impugnados, o que não ocorreu. Isso porque em relação ao seguro vida e previdência não existe cópia da suposta contratação realizada pelo autor, apenas foi anexado o certificado individual (ID 8900594) e, em relação ao seguro multipremiado a contratação foi realizada de forma digital (via link SMS) e impugnada pelo autor, que alega desconhecê-la (ID 8900597), sem que o recorrente comprovasse que, de fato, foi o requerente o responsável pela contratação.

Assim, correta a decisão que declarou nulo os contratos firmados, determinando a restituição em dobro dos valores descontados, conquanto a conduta adotada pela requerida fere a boa-fé objetiva e subjetiva na relação contratual, expondo o consumidor à desvantagem excessiva.

Em sequência, entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço. Vale ressaltar que o mesmo sofreu descontos não autorizados, necessitando recorrer ao Poder Judiciário para resolver o impasse, inclusive, buscou antes o PROCON para tentar solucionar a questão, sem êxito (ID 8900584).

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido do autor, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 05 de agosto de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)